Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-10.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332).
2. Todos os pontos em relação à alegação de omissão foram enfrentados e resolvidos, bem apreciada e definida a questão posta em sede de recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de reconhecer a validade do “Contrato particular e acordo entre companheiros” (requerente e requerida) pelo qual formalizado extrajudicialmente prévio acordo de bens em caso de separação, afastando o direito de meação quanto a bens particulares das partes.
3. Recurso conhecido e não provido.